Tribunal: STF
Processo: ARE 1602501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
A parte agravante  alega, em síntese, que  (eDOC 40, p. 2):

“(...) diante da impossibilidade de solução administrativa e da violação concreta de seu direito líquido e certo, a situação levou à interposição de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido monocraticamente pelo Relator do Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que não caberia ao Judiciário revisar critérios de correção de banca examinadora, baseando-se no RE 632.853/RG e nas Súmulas 279 e 454 do STF. 
Ocorre, entretanto, que o argumento invocado pelo Relator não se aplica integralmente à situação concreta, pois a agravante não busca substituir o juízo técnico da banca, mas apenas a reconciliação objetiva da correção com o edital e os pontos efetivamente respondidos, consistindo em correção de erro material manifesto.”

É o relatório. Decido.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853 RG (Tema nº 485), Rel. Min. Gilmar Mendes,  DJe 29.06.2015, reconheceu a repercussão geral da questão referente ao controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. Eis a ementa do julgamento:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”.

Diante do exposto, reconsidero a decisão recorrida e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN 
Presidente 
Documento assinado digitalmente